Tribunal: TJBA
Processo: 8072070-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072070-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: EDSON DA SILVA MARINS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC. LIMITAÇÃO DO INCISO X. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de que todos teriam natureza alimentar e estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores constritos em contas bancárias do agravado são impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar ou por se enquadrarem na proteção do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se é possível determinar, em sede recursal, a penhora de percentual dos proventos recebidos pelo agravado, conforme requerido pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de imposto de renda demonstra que o valor de R$ 194.209,58 corresponde à soma anual dos rendimentos do agravado, e não ao valor mensal, como alegado pela instituição financeira.

4. A jurisprudência atual do STJ entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras contas ou aplicações mediante comprovação de que se trata de reserva de subsistência.

5. Os extratos bancários demonstram que a quantia de R$ 5.319,26 bloqueada na conta do Banco Itaú é proveniente de salário, o que justifica sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.

6. Não há nos autos prova de que os demais valores constritos em contas diversas possuam natureza alimentar ou se enquadrem em outra hipótese de impenhorabilidade legal.

7. Quanto ao pedido de fixação de penhora de 30% dos proventos do agravado não pode ser conhecido em sede recursal, por configurar inovação recursal e implicar em supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a depósitos em caderneta de poupança, salvo comprovação de que valores em outras contas constituem reserva de subsistência.

2.

Valores originários de salário são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, desde que comprovada sua natureza alimentar.

3. Não cabe ao Tribunal apreciar pedido não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2166339/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.09.2025; STJ, AREsp 2921257/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8072070-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravados
EDSON DA SILVA MARINS JUNIOR
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA